Tribunal: TJSP
Processo: 2216392-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Falecimento em hospital municipal. Competência recursal. Questão que versa sobre falha na prestação de serviços públicos. Responsabilidade civil de autarquia municipal. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Público. Determinação de remessa dos autos, com fulcro

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Falecimento em hospital municipal. Competência recursal. Questão que versa sobre falha na prestação de serviços públicos. Responsabilidade civil de autarquia municipal. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Público. Determinação de remessa dos autos, com fulcro no art. 3o, I, I.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.